Tribunal: STF
Processo: AR 2808
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de ação rescisória, fundada no artigo 966, VIII, e § 2º, I e II, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE nos autos do RE 597.739-AgR-ED-EDv-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, transitado em julgado em 11/10/2018. 
    O autor sustenta a tempestividade da presente ação sob o fundamento de que “apesar da decisão RE 597.738 ES ter sido proferida em 06.03.2014, somente teve o trânsito e julgado divulgado em 19.10.2020 e publicado no DJ 224, de. 22.10.2018”.
    É o breve relatório. Decido.
    Segundo dispõe o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    “I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”
    Já o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 975, ao regulamentar a ação rescisória, prevê o prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação, nos seguintes termos: 
    “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.” 
    Importante destacar que este prazo é de natureza decadencial, não comportando interrupção ou suspensão, tendo por termo inicial o exato momento do trânsito em julgado, independentemente da data em que expedida, pelo cartório, a certidão respectiva. Em outras palavras, é ônus da parte o controle deste prazo decadencial. Esse é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal e Justiça, conforme podemos aferir do julgamento proferido na AR 3.605-ED-ED, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Sessão, DJe de 16/09/2015, que recebeu a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que "a decadência da ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não pela certidão de trânsito em julgado que, ademais, não aponta o trânsito naquela data, mas apenas certifica que a decisão transitou em julgado" (AgRg na AR 2.946/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19.3.2010).
    2. A certidão juntada aos autos pelo autor da ação rescisória, junto à petição inicial, não foi aquela expedida pelo site desta Corte Superior e sim aquela presente dentro do processo que, pela leitura, verifica-se que se limita a atestar o fato de haver escoado o prazo para a interposição de recurso, sem, contudo, indicar a data em que efetivamente ocorreu o trânsito em julgado.
    3. "Sendo ônus da parte a contagem do prazo de decadência para o manejo da ação rescisória, a interpretação errônea de certidão, que apenas ateste a ocorrência do trânsito em julgado, sem especificar a data em que se teria consumado o biênio, deve ser suportada pelo próprio interessado" (EDcl na AR 4.374/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 01/08/2013).
    4. A parte embargante requer o prequestionamento de matéria constitucional; entretanto, o Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos da Lei Maior, cabendo tal dever ao Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não se pode conhecer da dita ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal.
    5. Embargos de declaração rejeitados.”
     Verifica-se que no presente caso, ao contrário do que sustentado pelo autor, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 11/10/2018, conforme certidão lançada pela Secretaria Judiciária no dia 19/10/2018. Assim, o prazo para interposição da ação se esgotou em 11/10/2020, sendo prorrogado para 13/10/2020, primeiro dia útil subsequente, nos termos do § 1º do artigo 975 do CPC/2015. Entretanto, a presente ação foi protocolada nesta CORTE somente em 19/10/2020, após, portanto, o prazo decadencial.
    Destaco, por fim, que, no caso, o trânsito em julgado foi expressamente reconhecido no acórdão que rejeitou os embargos de declaração, oportunidade em que se inviabilizou, de uma vez por todas, qualquer possibilidade de novo recurso.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO a presente ação rescisória. 
    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente